Tribunal: TJES
Processo: 5001342-64.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2021-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001342-64.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: VINICIUS MAGESKI DE LACERDA
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001342-64.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: VINICIUS MAGESKI DE LACERDA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se
de recurso em face de decisão que deferiu a antecipação de tutela perseguida pelo agravado para determinar a internação compulsória de sua genitora.

Em suas razões o agravante assevera, em suma, ausência de laudo médico circunstanciado e atualizado, bem como a falta de demonstração da insuficiência dos recursos extra hospitalares porventura já utilizados.

De início, determinei a intimação do recorrente para se manifestar acerca de vislumbrada ausência de dialeticidade parcial do recurso, bem como de possível contradição entre os fundamentos da decisão vergastada e sua parte dispositiva, tendo o recorrente apresentado petitório
(
Id. 558222
)
.

E
m decisão inaugural indeferi
o efeito suspensivo perseguido neste agravo.

Em contrarrazões
a parte agravada pugna
pelo des
provimento do
recurso.

M
anifestação do curador especial (Defensoria Pública) pelo desprovimento recursal.

O
Ministério Público
apresenta seu parecer pelo conhecimento e improvimento do agravo.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001342-64.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: VINICIUS MAGESKI DE LACERDA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatoriado, t
rata-se
de recurso em face de decisão que deferiu a antecipação de tutela perseguida pelo agravado para determinar a internação compulsória de sua genitora.

Em suas razões o agravante assevera, em suma, ausência de laudo médico circunstanciado e atualizado, bem como a falta de demonstração da insuficiência dos recursos extra hospitalares porventura já utilizados.

De início, determinei a intimação do recorrente para se manifestar acerca de vislumbrada ausência de dialeticidade parcial do recurso, bem como de possível contradição entre os fundamentos da decisão vergastada e sua parte dispositiva, tendo o recorrente apresentado petitório
(
Id. 558222
)
.

E
m decisão inaugural indeferi
o efeito suspensivo perseguido neste agravo.

Em contrarrazões
a parte agravada pugna
pelo des
provimento do
recurso.

M
anifestação do curador especial (Defensoria Pública) pelo desprovimento recursal.

O
Ministério Público
apresenta seu parecer pelo conhecimento e improvimento do agravo.

Pois bem. Como dito, em

despacho inicial determinei a intimação do recorrente para manifestar-se acerca da ausência de dialeticidade parcial do recurso, uma vez que

o agravante insurg
iu
-se,
dentre outras questões,
sobre suposta determinação de fornecimento de tran
s
porte para o deslocamento da paciente à clínica de tratamento, a despeito da decisão vergastada não tratar de tal questão.

A
o apresentar seu petitório a parte recorrente asseverou que
“
tem razão este d. Magistrado, eis que, por equívoco, o recorrente o incluiu nas razões de recurso, já que é regular este tipo de imposição nas decisões que deferem a internação compulsória, porém, de fato, o decisum não cuidou da questão”.

Sendo assim, diante de tal cenário, arguo de ofício a ausência de dialeticidade parcial deste agravo, de modo a não conhecer das razões atinentes ao
fornecimento de transporte.

No que se refere à possível contradição da decisão atacada inicialmente vislumbrada, adianto que não merece prosperar tal raciocínio.

A leitura atenta da decisão, aliada à manifestação do recorrente a respeito me convenceram de que, em verdade, a decisão primeva não merece retoque neste aspecto.

Apesar dos fundamentos do
decisum
apontarem para a ausência de requisitos
(Plano Individual de Atendimento - PIA e laudo médico circunstanciado)
para a concessão da tutela urgencial perseguida, o seu dispositivo determina a apresentação de tais
pontos para a perfectibilização do ato
judicial
, razão pela qual não há que se falar em qualquer irregularidade,
tampouco contradição
.

U
ltrapassadas tais questões, passo à análise meritória propriamente dita.

Prefacialmente, impõe-se salientar que o direito à saúde encontra-se estabelecido, expressamente, no rol dos direitos indisponíveis contido no art. 6º, da Constituição Federal, dentro da esfera do mínimo existencial, revelando-se como dever do ESTADO (gênero) fornecer e assegurar, gratuitamente, tratamento à saúde do cidadão, nos termos do artigo 196, da Constituição Federal.

A este respeito, a
Lei Federal n° 8.080/90,
ao dispor sobre
as condições para a
promoção, proteção e recuperação da saúde, organização e funcionamento
dos serviços correspondentes,
prescreve
, em seu artigo 2
o
,
caput,
que
"a saúde é um direito fundamenta
l
do ser humano, devendo o Estado
prover condições indispensáveis ao seu pleno exercício."

Desta forma, nos termos da jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal (RE 393175 AgR/RS),
revela-se
de competência comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, zelar pela preservação dos direitos constitucionais à vida e à saúde, independente da enfermidade clínica desenvolvida pelo paciente,
particularidade que ganha especial destaque no caso dos autos diante de
a internação compulsória vindicada
ser
prevista no artigo 6º, da Lei nº 10.216/01
.

Com relação à internação,
dispõe o artigo 4º,
caput
e §1º, da Lei 10.216/01, que a mesma, em qualquer de suas modalidades, visará a reinserção social do paciente em seu meio e somente será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes,
o
que reforça o recolhimento como a última opção para o tratamento destinado à recuperação e à reinserção social do enfermo.

Em outras palavras, admite-se a internação compulsória, sobretudo, em vista da proteção do direito à saúde, tanto do paciente quanto de seus familiares, principalmente quando não possuírem condições financeiras para arcar com as despesas alusivas ao tratamento, desde que atendidos os preceitos estabelecidos no artigo 6º, da Lei nº 10.216/01, dentre os quais destaca-se a exigência de laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA
. USUÁRIO E DEPENDENTE QUÍMICO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DAS ALEGAÇÕES. LAUDO MÉDICO ATUALIZADO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. Como cediço, em sede de agravo de instrumento, a cognição a ser empreendida na instância ad quem restringe-se aos limites impostos do que fora decidido pelo Juiz a quo, ou seja, in casu, à existência ou não dos requisitos necessários à antecipação da tutela. 2
. A “internação compulsória” é aquela que pode ser determinada judicialmente, todavia, esta deve ser precedida de laudo médico circunstanciado, atualizado e específico. Sem ele, o magistrado não pode determinar a internação por ausência de fundamento técnico.
3. Recurso conhecido e provido.” (
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 24139007462, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES - Relator Substituto: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/08/2013, Data da Publicação no Diário: 21/08/2013).

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INOMINADO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO A SAÚDE.
TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. MEDIDA EXCEPCIONAL. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.
1.
O Poder Público, através de políticas sociais, tem o dever constitucional de garantir aos cidadãos o acesso universal e igualitário à assistência médico-hospitalar. A omissão no cumprimento de seu dever não só atenta à dignidade da pessoa humana, um dos fundamentos do Estado Democrático, como também coloca em risco a preservação da vida, bem jurídico da maior relevância. Precedentes do STJ.

2.
O direito à saúde está intimamente ligado ao direito à vida e à dignidade da pessoa humana, tendo sido elevado a direito fundamental do homem, independente de suas condições financeiras.
3.
Decisão mantida. Recurso desprovido.” (
TJES
, Classe: Agravo Ap, 6100053500, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES - Relator Substituto: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/06/2015, Data da Publicação no Diário: 08/07/2015)

Pois bem. Postas tais considerações, verific
a-se que
in casu
há declaração médica que atesta ser Wellida Mageski de Souza dependente química de crack,
quadro este de muito
“prejuízo
físico
, psíquic
o e
familiar”,
que a paciente não possui consciência de sua morbidade, não aceita ficar internada em clínica psiquiátrica para tratamento de sua dependência,
bem como já ter sido sbmetida a outras internações em enfermaria psiquiátrica sem sucesso (Id. 549784, p. 11).

Em referido laudo, diante do cenário apresentado, o especialista médico que acompanhou a paciente solicita, inclusive,
“vaga de internação em clínica psiquiátrica para tratamento de dependência de forma compulsória e involuntária de longa duração, para que desta vez paciente faça o tratamento correto”.

Há nos autos também, declaração de clínica
especializada na qual Wellida já fora internada há alguns anos, restando comprovada, portanto, ter sido inexitos
o
tratamento
anterior
de seu quadro de saúde (Id. 549784, p. 13).

A
liado a isto, encontra-se colacionad
a
ao feito fotografia que corrobora o estado crítico a que se submete a genitora do agravado, seja diante da fa
l
ta de higiene do local onde reside ou mesmo por encontrar-se, por vezes, caída em vias públicas.

Assim, a meu ver,
a
decisão
de piso resultou acertada ao reconhecer o direito de

Wellida Mageski de Souza
ao recebimento do tratamento médico necessário à manutenção de sua saúde, nos termos informados na
i
nicial, haja vista preenchidos os requisitos essenciais
a
sua concessão,
notadamente diante da impossibilidade financeira de sua família arcar com o tratamento e do risco que o paciente estava representando para terceiros e para si próprio.

P
or fim, quanto
à irresignação atinente ao prazo da internação, verifico a inexistência de interesse recursal, na medida em que a pretensão de limitação máxima aos noventa dias já encontra-se consignada na decisão vergastada.

P
or tais razões, sem qualquer delonga, CONHEÇO
PARCIALMENTE DO RECURSO
E NEGO-
LHE
PROVIMENTO.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA.
Ausência de dialeticidade recursal.
Inexistência de Contradição do
decisum
.
Arguição de ofício.
OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS.

LEI 10.216/01.
Recurso
PARCIALMENTE
CONHECIDO E

Im
provido
.

I. Intimado acerca de possível inadmissão recursal, o agravante manifestou-se reconhecendo-a, razão pela qual aguiu-se
de ofício a ausência de dialeticidade parcial deste agravo, de modo a não conhecer das razões atinentes ao
fornecimento de transporte.

I
I. A despeito de vislumbrada, inicialmente, contradição da decisão agravada, concluiu-se que a
pesar d
e seus
fundamentos apontarem para a ausência de requisitos
(Plano Individual de Atendimento - PIA e laudo médico circunstanciado)
para a concessão da tutela urgencial perseguida, o seu dispositivo determina a apresentação de tais
pontos para a perfectibilização do ato
judicial
, razão pela qual não há que se falar em qualquer irregularidade,
tampouco contradição
.

I
II
.
D
ispõe o artigo 4º,
caput
e §1º,
da Lei 10.216/01, que a internação, em qualquer de suas modalidades,
visará a reinserção social do paciente em seu meio e
somente será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes,
o
que reforça
o recolhimento
como a última opção para o tratamento destinado à recuperação e à reinserção social do enfermo.

I
V
.
A internação compulsória é
admitida sobretudo em vista da proteção do direito à saúde, tanto do paciente quanto de seus familiares, principalmente quando não possuírem condições financeiras para arcar com as despesas alusivas ao tratamento,
desde que atendidos os preceitos estabelecidos no artigo 6º, da Lei nº 10.216/01,
dentre os quais destaca-se a exigência de laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.

V
.
Entendeu-se que
a
decisão
de piso resultou acertada ao reconhecer o direito
da parte

ao recebimento do tratamento médico
mediante sua internação em clínica especializada,

vez que
necessário à manutenção de sua saúde, nos termos informados na
i
nicial
e corroborados por documentação idônea
,
notadamente diante da impossibilidade financeira de sua família arcar com o tratamento e do risco que
a
paciente estava representando para terceiros e para si próprio.

V
I
.

Recurso
parcialmente
conhecido e
im
provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.